Tribunal: TJDFT
Processo: 0721431-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721431-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELICA DE SOUZA MATIAS AGRAVADO: VALZENIR GOMES DA ROCHA, VERA LUCIA VIEIRA CAIXETA FONSECA D E C I S Ã O Restou determinada, na decisão de ID 27332964, a intimação da agravante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça. À Secretaria para cumprimento da ordem precedente. Após o transcurso do prazo, tornem conclusos para recebimento do recurso e apreciação da tutela antecipatória recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2021, 14:36:08. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator